Tribunal: TJES
Processo: 5001752-49.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-49.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5001752-49.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, tendo como suscitado o Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, nos autos de inquérito policial que investiga o crime de receptação imputado a TIAGO CUSTÓDIO INÁCIO, preso em flagrante em Alto Rio Novo conduzindo motocicleta com restrição por furto. O juízo suscitante entende que a competência é do local da consumação da receptação (Alto Rio Novo), enquanto o juízo suscitado encaminhou os autos a Aracruz com base em manifestação ministerial que defende conexão com o crime antecedente (furto) ocorrido naquela comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de conflito negativo de competência entre juízos criminais quando ainda não houve oferecimento de denúncia, e o que se verifica é, na verdade, divergência quanto à atribuição funcional dos membros do Ministério Público responsáveis pela propositura da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de oferecimento da denúncia impede a instauração da ação penal, razão pela qual não se pode falar em conflito de competência jurisdicional entre os juízos envolvidos.

O que se verifica nos autos é conflito de atribuições entre membros do Ministério Público sobre quem deve conduzir o inquérito e oferecer eventual denúncia, questão que não compete ao Poder Judiciário resolver.

A intervenção judicial nesta fase implicaria indevida influência na formação da opinio delicti ministerial, especialmente diante da incerteza quanto à capitulação jurídica dos fatos investigados.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive da própria Câmara Julgadora, é pacífica no sentido de que tais controvérsias devem ser dirimidas internamente pelo Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça.

Nos termos do art. 10, X, da Lei nº 8.625/93, compete ao Procurador-Geral de Justiça dirimir conflitos de atribuições entre membros do Parquet, o que justifica a remessa dos autos para essa instância ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de denúncia impede a configuração de conflito negativo de competência entre juízos, tratando-se, na verdade, de conflito de atribuições entre membros do Ministério Público.

Conflitos de atribuições entre promotores de justiça devem ser resolvidos no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, X, da Lei nº 8.625/93.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28, 69 e 70; Lei nº 8.625/93, art. 10, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Conflito de Jurisdição nº 1.0000.21.144666-1/000, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 09.11.2021; TJMG, Conflito de Jurisdição nº 1.0000.20.002769-6/000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 02.06.2020; TJES, Conflito de Jurisdição nº 047190011115, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.02.2022; TJES, Conflito de Jurisdição nº 100200013447, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 07.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5001752-49.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, tendo como suscitado o Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, nos autos do inquérito policial nº 0000015-05.2023.8.08.0053. O procedimento investiga suposto crime de
receptação
cometido por
TIAGO CUSTÓDIO INÁCIO
, que foi preso em flagrante na comarca de Alto Rio Novo, conduzindo uma motocicleta com restrição de furto.

Através da r. Decisão ID 12105943, pp. 14/15, o Magistrado da 1ª Vara Criminal de Aracruz, suscitante, entendeu pela autonomia do crime de receptação em relação ao crime antecedente (roubo), defendendo que a competência para julgar o crime de receptação deve ser determinada pelo local onde ele se consuma, ou seja, onde o agente é flagrado com o bem roubado. O juiz argumentou que, conforme a jurisprudência e os artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal, a Comarca de Alto Rio Novo é competente para processar e julgar o crime de receptação, independentemente de onde ocorreu o roubo.

O juízo de Alto Rio Novo não apresentou resposta formal ao conflito, mas sua conduta está implícita na remessa dos autos à comarca de Aracruz, fundada na manifestação ministerial. O promotor de Alto Rio Novo entende que a conexão com o furto ocorrido em Aracruz e a pena mais grave justificariam a remessa àquela comarca.

Após detida análise dos autos, observo, na linha do Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, que
o presente conflito não deve ser conhecido.

A divergência sobre a Comarca competente para processar a ação penal ocorreu antes que o órgão do Ministério Público atuante junto à Vara Criminal de Alto Rio Novo ou Aracruz oferecesse a respectiva denúncia. Assim, o que se discute, na verdade, é de quem seria a atribuição para condução das investigações e oferecimento da exordial acusatória.

Nesse aspecto, a intervenção do Poder Judiciário, neste momento, constituiria intromissão na
opinio delicti,
influenciando a capitulação dos delitos. Ademais, sequer é possível saber se as investigações permitirão ao Ministério Público colher os elementos necessários para o oferecimento da denúncia.

Assim, o contexto dos autos diz respeito a atribuição funcional dos Membros do Ministério Público que atuam junto às Varas Criminais de Alto Rio Novo e de Aracruz, de modo que a questão necessita ser dirimida no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça.

Em casos semelhantes, assim decidiram os Tribunais Pátrios:

"CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - AÇÃO PENAL AINDA NÃO INSTAURADA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
Não tendo sido iniciada a ação penal, sem o oferecimento de denúncia, não é possível delimitar a competência do julgador, restando afastado o conflito de competência ou jurisdição
." (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.21.144666-1/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021).

"CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - DÚVIDA ACERCA DE QUAL PROMOTOR DE JUSTIÇA POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA FIGURAR COMO DESTINATÁRIO DE INQUÉRITO POLICIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. I
nexistindo denúncia de modo a determinar-se a competência, cuida-se de conflito negativo de atribuições entre promotores de justiça, questão a ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça
, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 18, inciso XXII, da Lei Complementar nº 34/94, situação que enseja o não conhecimento do feito, com determinação de remessa à Procuradoria-Geral de Justiça." (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.20.002769-6/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)"

No mesmo sentido é a orientação desta C. Segunda Câmara Criminal:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO DE JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSO AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 - Não tendo sido instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência. 2 - No caso em tela, estamos diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, que, por analogia ao artigo 28, do Código de Processo Penal, deve ser dirimido pela Douta Procuradoria Geral da Justiça. 3 - Conflito não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), NÃO CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A)(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 047190011115, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)."

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO DE JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSO AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 - Não tendo sido instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência. 2 - No caso em tela, estamos diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, que, por analogia ao artigo 28 do Código de Processo Penal, deve ser dirimido pela douta Procuradoria Geral da Justiça. 3 - Conflito não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, NÃO CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100200013447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 29/10/2020)."

Por fim, ressalto que o art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93 dispõe que compete ao Procurador-Geral de Justiça “
dirimir conflitos de atribuições entre Membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito”
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do presente
CONFLITO
NEGATIVO
DE JURISDIÇÃO
, porém, determino a remessa dos autos à D. Procuradora-Geral de Justiça para que seja dirimido o conflito de atribuições entre os membros do
Parquet.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)